Tribunal: TJSP
Processo: 1006607-45.2019.8.26.0002
Classe: Agravo Regimental Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência para a suspensão da execução. Preparo do recurso de apelação interposto que corresponde a quatro por cento (4%) do valor singelo da causa. Regularidade. Lei de regência que não exige a atualização monetária do valor do preparo. Tese de impenhorabilidade do imóvel tido como bem de família que já foi

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência para a suspensão da execução. Preparo do recurso de apelação interposto que corresponde a quatro por cento (4%) do valor singelo da causa. Regularidade. Lei de regência que não exige a atualização monetária do valor do preparo. Tese de impenhorabilidade do imóvel tido como bem de família que já foi afastada em pronunciamento anterior, sendo reiterada em embargos à execução e em apelação. Decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 605.709/SP que ainda não transitou em julgado. Ausência de plausibilidade intensa que não admite a concessão de efeito suspensivo à execução, a esta altura. Aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC que tem cabimento, apenas, quando o agravo interno é interposto de forma abusiva ou protelatória, o que não se verifica no caso. Multa afastada. Agravo interno provido em parte para reconhecer a regularidade do valor do preparo do recurso de apelação manejado.